Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-16.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701303-16.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação mandamental impetrada por MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA, concedeu a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022, e eventuais penalidades decorrentes dessa cobrança” (ID 34454326). Foi determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 35289109). A MC Via Parque juntou comprovantes de depósito judicial relativos ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados nesta unidade federativa realizadas no ano de 2022 e à quantia do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, com fins de que fosse determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos, nos termos do art. 151, II, do Código Tributário Nacional – CTN (ID 49672007). O Distrito Federal informou que os depósitos realizados não correspondiam à integralidade dos créditos tributários apurados com relação ao ano de 2022 (IDs 50975754 e 63224234). O pedido de suspensão da exigibilidade foi indeferido (ID 63833158). A MC Via Parque interpôs agravo interno (ID 67539493). O recurso não foi conhecido. Todavia, na mesma decisão, foi deferido o pedido da MC Via Parque de complementação dos depósitos judiciais (ID 70113746). O Distrito Federal informou o valor a ser complementado: R$ R$ 9.260,49 (IDs 70928753/4). A MC Via Parque apresentou comprovante de depósito judicial do referido valor (IDs 71285370 e 71285372). É o relatório do essencial. Decido. O art. 151, II, do CTN prevê que o depósito do montante integral suspende a exigibilidade do crédito tributário. O “montante integral” a que se refere o art. 151, II, do CTN é, obviamente, o valor total do crédito tributário exigido pelo Fisco. No caso, o Distrito Federal informou que para que os depósitos judiciais realizados pela MC Via Parque alcançassem o montante integral exigido, deveria ser depositado o valor de R$ 9.260,49 (IDs 70928753/4). A MC Via Parque apresentou comprovante de depósito judicial do referido valor (IDs 71285370 e 71285372). DEFIRO o pedido suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inscritos em nome da MC VIA PARQUE COMERCIO DE RELOGIOS LTDA relativos ao ICMS-Difal incidente sobre as operações de vendas de mercadorias a destinatários não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal realizadas no ano de 2022 e à quantia do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Publique-se. Intimem-se. Retornem os autos imediatamente conclusos para julgamento da remessa necessária e da apelação. Retifique-se a classe judicial dos autos. Brasília-DF, 6 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator